Tribunal: TJBA
Processo: 8072227-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072227-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO SANTOS Advogado(s): NERIK JELIEL SANTOS LINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ANÁLISE POSTERGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem, ante a comprovação da mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve regular constituição em mora do devedor; (ii) a alegação de abusividade contratual impede o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora restou comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1132). 4. Demonstrada a mora, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. A alegação de abusividade de encargos contratuais não afasta a mora nem impede a concessão da liminar, constituindo matéria de defesa a ser apreciada após a efetivação da medida, conforme entendimento do STJ (Tema 1040). 6. A descaracterização da mora exige o pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. 2. A discussão sobre abusividade contratual não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser analisada após o cumprimento da medida." __________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, caput e §2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp nº 1.892.589/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 16.09.2021; STF, RE nº 382.928, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8072227-60.2025.8.05.0000, figurando como agravante RAIMUNDO SANTOS e como agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.